Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-33.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
1.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou então, por erro material.
2. São devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, decorrente de sua atuação em favor do apelado, ainda que no exercício da curadoria especial de ausente.
3. Recurso conhecido e provido.